Tribunal: TJMT
Processo: 1000126-23.2023.8.11.0106
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000126-23.2023.8.11.0106
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[MARTA CANDIDA DOS REIS SILVA - CPF: 976.215.361-87 (RECORRENTE), CLEITON OTAMIRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 011.630.301-80 (ADVOGADO), CAROLINA CAMARA CARVALHO BANDEIRA - CPF: 048.195.041-93 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 21.366.184/0001-88 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 12 A 14 DE MAIO DE 2026. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. (PLENÁRIO VIRTUAL DE 14 A 16 DE ABRIL DE 2026. ) DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Acompanho o voto do Relator. DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 2º VOGAL: Acompanho o voto do Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS. DECISÃO SURPRESA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O julgador pode adotar fundamento jurídico diverso daquele invocado pelas partes sem configurar decisão surpresa, desde que respeitados os fatos e o pedido.

2. Não há reformatio in pejus quando a decisão mantém o resultado do julgamento sem agravamento da situação do recorrente.

3. A extinção do processo por abandono da causa, no âmbito dos Juizados Especiais, independe de intimação pessoal da parte, nos termos do art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/95.

4. A inércia do exequente após intimação por seu advogado autoriza a extinção do cumprimento de sentença sem resolução de mérito.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

MARTHA CÂNDIDA DOS REIS SILVA
interpõe agravo interno (Id 343249495), no qual requer a reforma da decisão monocrática, para que seja afastada a extinção do cumprimento de sentença, com o reconhecimento de nulidade do decisum por suposta decisão surpresa e violação ao contraditório, ao argumento de alteração do fundamento jurídico, postulando pelo regular prosseguimento da execução.

CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. e JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, em contrarrazões (Id 346691851), pugnam pelo não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026